Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE CONDENOU O AGRAVANTE A PRESTAR CONTAS DURANTE O PERÍODO EM QUE FICOU COM O ENCARGO DE DEPOSITÁRIO CONFORME AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS. REVELIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS DE QUATRO IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO DE QUE DOIS DOS BENS ENVOLVEM DIREITO DE TERCEIRO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Caso concreto em que restou determinado, na primeira fase da ação de exigir contas, que o agravante preste as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, de quatro bens, durante o período em que exerceu o encargo de depositário, na forma determinada em outros autos - Ação de Arrolamento de Bens.

2. Os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso. 2.1. Não há que se falar em supressão de instância, tampouco em ausência de interesse recursal, quando constatado que o recurso do agravante teve como fundamento exatamente a matéria ventilada na decisão agravada. 2.2. A vedação no ordenamento jurídico é de que a parte recorrente traga à segunda instância teses que extrapolam os limites da lide, não sendo esse o caso dos autos, pois a insurgência recursal atacou especificamente a determinação de prestar contas dos imóveis citados na decisão. 2.3. Entendimento contrário impediria a possibilidade de a parte revel receber o processo no estado em que se encontra e de interpor o recurso cabível contra aquele ato judicial que pretende impugnar, violando, assim, princípios processuais. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

3. Havendo dúvida fundada quanto à propriedade de dois imóveis, no todo ou em parte, fica prejudicado o pedido de prestação de contas quanto aos mesmos, até que a questão seja dirimida em via processual própria.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.